Tribunal: TJSP
Processo: 1006445-90.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CDHU – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO NO CONTRATO DE CESSÃO – DESNECESSIDADE – QUITAÇÃO DO PREÇO
- Ação de adjudicação compulsória constitui meio útil e necessário para pretensão da autora de transferir o domínio do imóvel adquirido por intermédio de contrato particular de cessão de direitos, ante a resistência apresentada pela CDHU. A ausência de intervenção

Ementa:
APELAÇÃO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CDHU – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO NO CONTRATO DE CESSÃO – DESNECESSIDADE – QUITAÇÃO DO PREÇO
- Ação de adjudicação compulsória constitui meio útil e necessário para pretensão da autora de transferir o domínio do imóvel adquirido por intermédio de contrato particular de cessão de direitos, ante a resistência apresentada pela CDHU. A ausência de intervenção da CDHU, como credora, não obsta a transferência da propriedade, pois já quitado integralmente o preço. Nessa medida, não há qualquer objeção a adjudicação do imóvel por parte da autora – precedentes.
RECURSO IMPROVIDO